Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-15.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS NA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO
1 - Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS NA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO
1 - Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel;
2 - Autor que busca o ressarcimento de valores investidos em propriedade rural. Alegação de que teria firmado o contrato de arrendamento rural em parceria com a filha e o seu ex-namorado. Inexistência de prova documental quanto às obrigações assumidas por cada personagem do negócio. Demanda que exige vasta dilação probatória.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-15.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante GILBERTO
PEREIRA DE BRITO, são apelados ANDREA MARA DO CARMO, VITALINA
MORAES DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIO DO CARMO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-15.2019.8.26.0484
APELANTE: GILBERTO PEREIRA DE BRITO
APELADO: ANDREA MARA DO CARMO, VITALINA MORAES DO CARMO e CLAUDIO
DO CARMO RODRIGUES.
COMARCA: FORO DE PROMISSÃO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Matheus Cursino Villela
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
RURAL

RESSARCIMENTO
DE
VALORES
INVESTIDOS
NA
PROPRIEDADE
PARA
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO
1 - Nos termos do Código de Processo Civil a ação monitória
compete a quem pretender, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro,
entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel;
2 - Autor que busca o ressarcimento de valores investidos em
propriedade rural. Alegação de que teria firmado o contrato de
arrendamento rural em parceria com a filha e o seu ex-namorado.
Inexistência de prova documental quanto às obrigações assumidas
por cada personagem do negócio. Demanda que exige vasta
dilação probatória.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
323/327, cujo relatório se adota, que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a questão debatida melhor se
adequaria ao processo de conhecimento, posto que demandaria farta dilação probatória.
Observou que no procedimento monitório há exigibilidade de prova escrita sem a eficácia de
título executivo.
Irresignado, o autor apelou. Alegou que firmou contrato de arrendamento
rural, em parceria com sua filha e com o ex-namorado dela senhor Claudio; que o imóvel

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-15.2019.8.26.0484
era de propriedade da mãe do ex-namorado da filha; que a irmã do senhor Claudio também
anuiu com o contrato. Aduziu mais que a propriedade seria utilizada para a criação de
animais equinos e bovinos; que o seu papel seria de investidor, o de sua filha de
veterinária/criadora e o senhor Claudio de administrador. Afirmou que após ter investido
mais de 90.000,00 na propriedade, foi impedido pelo senhor Claudio de entrar no imóvel,
bem como, este teria rompido o relacionamento que mantinha com a sua filha. Pediu o
provimento do recurso, com a constituição do título executivo, a fim de ser ressarcido dos
valores dispendidos.
Processado o apelo, vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, onde o requerente alegou que juntamente com
sua filha Thays Themer Pereira de Brito e o corréu Cláudio do Carmo Rodrigues, firmaram
contrato de arrendamento de imóvel rural, sendo arrendadora a senhora Vitalina Moraes do
Carmo. Anuiu ao contrato a senhora Andréa Mara do Carmo, filha da arrendadora. Aduziu
ainda que, o encargo pelo pagamento mensal do arrendamento era de responsabilidade
exclusiva do requerente, posto que atuava como investidor. Aduziu que, após ter investido
na propriedade, bem como, ter arcado com o pagamento mensal do arrendamento, o senhor
Claudio proibiu o seu ingresso, bem como de sua filha, no imóvel. Afirmou nunca ter sido
restituído dos valores investidos. Afirmou ser credor da importância de R$ 96.300,00.
O feito foi julgado extinto, ante a inadequação da via eleita, sobrevindo o
presente recurso.
Pois bem.
De plano, deve ser observado que a ação monitória tem requisitos distintos
daqueles exigidos para a execução, não sendo exigida apresentação de título líquido, certo e
exigível, bastando a comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem do débito.
A ação monitória, como se sabe, é “ação de conhecimento, condenatória,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-15.2019.8.26.0484
com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é
alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação
condenatória convencional” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11. ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 1291).
Para tanto, se vale de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, como
elucida o artigo 700, da Lei n. 13.105, de 2015, em consonância com a redação do art. 1.102-
A, do Código Buzaid. A propósito, o Novo Código de Processo Civil supera até mesmo a
exigência de prova escrita admitida a pretensão monitória baseada em prova oral desde
que documentada (art. 700, §1o, da Lei n. 13.105, de 2015) ampliando também o
provimento jurisdicional, não mais adstrito à condenação pecuniária.
No caso em estudo, contudo, o autor alegou que teria feito um contrato de
arrendamento rural, juntamente com sua filha e o ex-namorado dela réu nesta ação.
Alegou ainda, que o imóvel seria de propriedade da mãe do corréu Claudio (ex-namorado da
filha). Pretende o recebimento dos valores investidos na propriedade, sob o argumento de
que teria sido o único a dispender valores para estruturação do negócio. Da análise do
caso, o que se observa é que não há prova escrita do negócio havido entre o autor,
sua filha e o ex-namorado. Não há documentos que demonstrem qual seria o papel e a
obrigação de cada no negócio. Observo que a única prova inconteste, é o contrato de
arrendamento. Contudo, o autor busca ser ressarcido de valores dispendidos na
propriedade, para o desenvolvimento de suas atividades.
Logo, patente que a questão não pode ser resolvida pela via monitória.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-15.2019.8.26.0484
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora